Tribunal: CARF
Processo: 10820.720243/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720243/2011-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.490 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE AGENOR GRANZOTO FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720243/2011-29
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720243/2011-29

Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente de
omissão de rendimentos anos-calendário de 2007 e 2008, decorrente da constatação (i) ganho de
capital na alienação de 3 (três) propriedades rurais, (ii) rendimentos provenientes de
arrendamento de imóvel rural; e (iii) rendimentos decorrentes de aplicações em bolsa de valores.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, considerando a
matéria devolvida, deu provimento ao recurso voluntário. No entendimento do Colegiado ao
caso aplica-se o art. 19 da Lei no 9.393/96, o qual fixa que para apuração do ganho de capital na
alienação de imóvel rural adquirido a partir de 01/01/1997, os custos de aquisição e alienação
devem se pautar pelos valores da terra nua declarados pelo sujeito passivo para fins do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), nos anos respectivos. O acórdão 2401-006.233
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO A PARTIR DE 01/01/1997.
VALOR DA TERRA NUA.
Para efeito de apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido a
partir de 01/01/1997, os custos de aquisição e alienação devem se pautar por aqueles
valores da terra nua declarados pelo sujeito passivo para fins do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, nos anos respectivos.
No caso dos autos, restou caracterizada a entrega das declarações relativamente aos
anos de aquisição e de alienação.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO A PARTIR DE 01/01/1997.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. INFORMAÇÕES INEXATAS.
Para fins de apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido a partir
de 01/01/1997, a legislação tributária prevê mecanismos próprios e específicos na
hipótese de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas do valor da terra nua declarado pelo sujeito passivo, com base em
avaliação sobre preços de terras, garantindo o contraditório ao declarante. Nesse
cenário, é descabida a utilização dos valores dos respectivos instrumentos de
negociação, modificando, dessa forma, a forma de apuração do cálculo do ganho de
capital.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. Com base nos
acórdãos paradigmas 2402-006.150 e 9202-007.714, defende a Recorrente que na apuração do
ganho de capital decorrente da alienação de imóvel rural adquirido após 01/1997, caso o
alienante não tenha apresentado o DIAT relativamente ao ano de alienação, considera-se como
custo e como valor de alienação o montante constante nos respectivos documentos de aquisição e
de alienação.
Contrarrazões do Contribuinte pelo não conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu não provimento.
É o relatório.

Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720243/2011-29

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que cancelou o lançamento relativo à omissão de rendimento decorrente do ganho
de capital na alienação de imóveis rurais. A divergência foi assim delimitada pela União:
O v. acórdão ora recorrido entendeu que na apuração do ganho de capital decorrente da
alienação de imóvel rural, caso haja suspeita de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, não há como se considerar como custo e como valor de alienação
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e alienação do imóvel.
Divergindo frontalmente, os acórdãos paradigmas entenderam que na apuração do
ganho de capital decorrente da alienação de imóvel rural, caso o alienante não tenha
apresentado o Diat relativamente ao ano de alienação, ou quando a fiscalização
constatar a subavaliação, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
Fica, portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial por meio do cotejo entre a
decisão recorrida e os acórdãos paradigmas, que, ao analisarem a mesma situação fática,
apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural, decidiram de forma diversa
quanto à utilização do valor constante dos documentos de alienação.
Ocorre que, salvo melhor juízo, a premissa do acórdão recorrido é diversa daquela
compreendida pela Recorrente. O cancelamento da autuação foi motivado por duas razões: além
de a fiscalização não ter comprovado a subavaliação do valor declarado pelo contribuinte ainda
adotou como base o montante previsto em instrumentos particulares, em afronta ao art. 14 da Lei
no 9.393/96. Explicamos melhor.
Segundo o entendimento fixado pelo Colegiado no caso concreto o contribuinte
realizou a entrega, com retificação antes da ação fiscal, da respectiva declaração do ITR fazendo
constar os valores atribuídos aos imóveis transacionados cujas aquisições se deram após
01/01/1997. A Turma a quo concluiu que a declaração apresentada pelo pai do contribuinte, seria
suficiente para cumprir as exigência da lei, especificamente a regra do art. 19 da Lei no 9.393/96,
tendo sido destacado que na hipótese de a fiscalização discordar dos valores atribuídos caberia a
exata demonstração das suas razões e, a partir daí, a exigência do tributo com base no
arbitramento segundo os critérios do art. 14 da mesma norma.
Assim, considerando que o lançamento teve como fundamento exclusivo a
afirmação de não ter havido a entrega da declaração pelo “legítimo” sujeito passivo da
obrigação, sendo essa a motivação para utilização dos valores previstos nos instrumentos de
negociação, entendeu o Colegiado que o lançamento violou as regras específicas para fixação da
base de cálculo previstas na legislação de regência.
O lançamento assim destacou:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720243/2011-29

O quadro demonstrativo acima e as explicações contidas nas letras "a" e "b" foram
feitos por esta fiscalização com o objetivo de demonstrarmos que não há DITR entregue
tempestivamente no ano de aquisição pelo sujeito passivo. Quando analisamos a
faculdade que consta na legislação (que, neste caso podemos entender como benefício
fiscal) em que os contribuintes, possuidores de propriedades rurais, podem utilizar tanto
o valor da transação como o valor do VTN declarados na "aquisição" e "alienação",
temos que interpretá-lo de uma maneira literal, ou seja, para qualquer tipo de exclusão
de tributação (que é o caso), a interpretação tem de ser literal, como bem ensina o CTN,
cujo trecho abaixo transcrevemos:
...
Por esses motivos é que concluímos que a faculdade presente na legislação não atende
ao sujeito passivo em questão, porque é a própria legislação que nos diz que "na falta da
DITR de aquisição ou de alienação, ou ambos, os valores que deverão ser apurados para
efeito de cálculo do ganho de capital é o VALOR REAL DA TRANSAÇÃO, pela
aplicação "literal" da Lei, como preceitua o CTN.
...
Ressaltamos que os valores discriminados no quadro acima são somente para efeito
demonstrativo, porque esta autoridade fiscal entendeu que, para o sujeito passivo
fiscalizado, não houve entrega de DITR no ano de 2006, somente retificadoras após a
venda da propriedade.
...
Efetivamente as DITR foram entregues em nome do pai do sujeito passivo que não
era mais contribuinte do imposto e, mesmo assim, conforme telas dos sistemas da RFB
anexas, o pai do sujeito passivo PAGOU ITR, mesmo sem ser o contribuinte em
2006.
Ao analisarmos os valores (auto-avaliação) declarados pelo pai do sujeito passivo (até o
ano de 2006) e pelo sujeito passivo (anos 2007 e 2008) percebemos a coincidência de
valores atribuídos a título de Terra Nua. Resumindo, não dá para acreditar numa
avaliação a preço de mercado, declarado pelo contribuinte, igual ao do ano de 2004 a
2008, entretanto não levamos isso em consideração porque entendemos, na
aplicação literal da Lei, que não houve, insistimos a entrega da DITR pelo sujeito
passivo, legal proprietário das terras alienadas, no ano de 2006. Há diversas
retificadoras entregues após as alienações.
E quanto a esta afirmação assim definiu o Colegiado Recorrido:
Como cediço, a declaração retificadora, no âmbito do ITR, tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente. Os efeitos da
declaração retificadora, entregue espontaneamente, são abrangentes, possibilitando ao
sujeito passivo revisar os equívocos e sanar as omissões do documento original (art. 42,
§ 1o, da IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002).
À vista de tais fundamentos, não há porque se falar em intempestividade e/ou
inexistência de declaração do sujeito passivo.
As declarações de ITR relativas ao ano da alienação foram entregues em 28/09/2007 e
02/09/2008, em qualquer caso em momento anterior à data de lavratura da escritura de
venda (fls. 81/87 e 285/289).
Considerando a comprovação da entrega das DITRs e a ausência de
fundamentação para desconsiderar os valores declarados pelo Contribuinte e, com isso, afastar a
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720243/2011-29

aplicação do art. 19 da Lei no 9.393/96 (lançamento fiscal até faz menção quanto a uma possível
subavaliação mas deixa claro que se utilizou dos instrumentos particulares de aquisição e
alienação por ausência de entrega das declarações), concluiu o Colegiado pela insubsistência do
lançamento:
Ao fazer opção pela apuração do ganho de capital com base no valor constante nos
respectivos documentos de aquisição e de alienação, a fiscalização transgrediu a própria
metodologia de cálculo do resultado positivo do ganho de capital na alienação de
imóveis rurais.
O refazimento da base de cálculo é medida que demanda uma nova estruturação,
caracterizando um vício inescusável que não comporta possibilidade de ajuste pela
autoridade julgadora, visto que impõe a realização de diversas etapas de apuração para a
correta identificação da matéria tributável.
Logo, cabe declarar a insubsistência do lançamento fiscal, pela falta de demonstração do
resultado positivo na alienação dos imóveis, respeitada a disciplina prevista na
legislação.
Neste cenário e como bem destacado pela Recorrida, os paradigmas trazidos pela
Fazenda Nacional não são compatíveis. Vale ressaltar que a Fazenda Nacional não recorre
quanto a parte do acórdão que concluiu pela entrega tempestiva da declaração.
Nos paradigmas foram discutidos lançamentos cujos valores considerados pela
fiscalização foram obtidos a partir dos instrumentos de negociações, não se aplicando o
arbitramento do art. 14 da Lei no 9.393/96. Neste ponto, em um primeiro momento, até seria
possível vislumbrar a divergência proposta pela Recorrente, entretanto em ambos os casos o
utilização desses documentos somente se deu em razão da ausência de apresentação das
respectivas declarações. Ou seja, diante da inexistência de valor informado pelo contribuinte,
restou à fiscalização a prerrogativa de utilizar-se do valor das transações:
No acórdão 2402-006.150, temos lançamento cuja base de cálculo foi apurada a
partir dos instrumentos particulares tendo em vista que o DIAT foi entregue após a data de
aquisição e venda do imóvel. No acórdão (voto vencido) há a transcrição de parte da decisão da
DRJ que explica a situação fática:
É que, no entender do acórdão recorrido, como as duas propriedades foram adquiridas e
vendidas antes da entrega do DIAT, seria cabível a seguinte conclusão (v. fl. 571):
À falta de determinação do VTN por parte do interessado, a autoridade lançadora
trabalhou com o que dispunha, consistente nos documentos de aquisição e de alienação
dos imóveis em foco, nos moldes que permitem os dispositivos do art. 10 da IN n.
84/2001.
Eis os critérios adotados pela decisão da DRJ para o cálculo do imposto:
Nesse tocante, em que pese a inexistência de discriminação de valores em "benfeitorias
e terra nua" quando da aquisição das propriedades, em face das "escrituras públicas
de desincorporação" (Fazenda Santa Mônica, fls. 69/72, e Fazenda Santa Cecília, fls.
97/102), não há indicação de benfeitorias, permitindo se supor a integralidade dos
valores como VTN, uma vez que nada fora dito para afastar tal compreensão. Forçoso
reconhecer, ainda, que as escrituras pertinentes às alienações carregavam elementos
que permitiam visualizar os respectivos VTN: R$ 3.394.197,33 da Fazenda Santa
Mônica (fl. 549) e R$ 2.500.000,00 da Fazenda Santa Cecília (fls. 554/558,
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720243/2011-29

representado pelo somatório das parcelas de R$ 133.116,80, R$ 1.372.766,96 e R$
994.116,24).
Ou seja, neste caso, na falta do DIAT tempestivo a fiscalização se utilizou dos
valores declarados nos instrumentos particulares, entendendo que esses refletiam o valor do VTN
dos imóveis transacionados.
No mesmo sentido é o paradigma 9202-007.714. Restou demonstrado neste
julgado: “Entretanto, mesmo para os eventos ocorridos a partir de 1o/01/1997, há casos em que
o DIAT, embora obrigatório, não foi apresentado pelo Contribuinte. Há situações, ainda, em
que o Contribuinte está dispensado da entrega do DIAT, apresentando apenas o DIAC. Estas
são hipóteses que se equiparam aos eventos ocorridos à época em que inexistia tal obrigação,
ou seja, não há um DIAT do qual se possa extrair um VTN declarado pelo Contribuinte. E para
esses casos a Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, suprindo a lacuna da lei e utilizando o
mesmo critério, esclareceu que o custo e o valor de alienação seriam também aqueles constantes
dos respectivos documentos de aquisição e de alienação, tal como a lei fixara para os eventos a
ela anteriores”.
Em que pese ambos os acordos paradigmas concluírem no sentido de “Se há o
DIAT, a Fiscalização PODE dele se utilizar; por outro lado, caso não haja ou se identifique
patente subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
fiscalização PODE se valer das informações do SIPT; Contudo, caso tenha disponível os
documentos negociais, que retratem, concretamente, a operação, deles DEVEM se valer”, fato é
que nos dois casos os Colegiados partem da premissa de ter havido o descumprimento do art. 19,
da Lei no 9.393/96 (pela falta de entrega do DIAT), levando então à apuração da base segundo o
art. 10, §2o da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001.
Portanto, nos casos dos paradigmas, a partir da verificação da falta da entrega da
declaração pelo contribuinte, os Colegiados, analisando a fundamentação trazida pelo
lançamento, acolheram como base de cálculo para o ganho de capital na alienação de imóveis
rurais os preços constantes dos documentos negociáveis, afastando o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Ora, considerando que no caso concreto i) temos a apresentação tempestiva das
respectivas declarações pelo contribuinte (não havendo recurso da Fazenda Nacional quanto a
este ponto) e que ii) inexiste qualquer fundamentação do lançamento acerca da caracterização de
subavaliação ou mesmo prestação de informações incorretas, pode-se afirmar que somente
haveria a demonstração de divergência na hipótese de os paradigmas externarem o entendimento
no sentido de a base de cálculo do ganho de capital na alienação de imóvel rural ser sempre
calculado segundo os valores dos instrumentos particulares, sendo facultativa a aplicação do art.
19, da Lei no 9.393/96.
Assim, pelo exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.720243/2011-29

Fl. 623
DF CARF MF
Original